Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700720-53.2020.8.07.0001 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRENTE: ALAN FABIANO PINTO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os assistentes de acusação não foram notificados para apresentarem contrarrazões ao recurso defensivo. Dessa feita, ouça-se os assistentes de acusação no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 588 do CPP. Após, à d. Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Por fim, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 11 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador